Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717774-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Antônio Mariano de Oliveira, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de substituição da penhora e a realização de nova avaliação (proc. no 0701721-67.2020.8.07.0003, ID no 88416918, pág. 1). 2. A antecipação de tutela foi indeferida para manter a penhora e a alienação judicial sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no SHPS Quadra 207, Conjunto C, Lote 02, Ceilândia/DF (ID no 26183567). 3. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID no 26878416). 4. Foi celebrado acordo extrajudicial entre os credores e o devedor nos autos originários, além de opostos embargos de terceiro em que se suspendeu a execução (autos de no 0701721-67.2020.8.07.0003, ID no 97068781 e ID no 97962092). 5. Por essas razões, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO